Tribunal: TJMT
Processo: 1005440-15.2016.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005440-15.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA DO CARMO GARCIA COSTA - CPF: 025.561.071-89 (APELADO), CLAUDISON RODRIGUES - CPF: 778.337.321-68 (ADVOGADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0096-16 (APELANTE), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - CPF: 965.191.009-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1005440-15.2016.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Gazin Industria e Comercio de Moveis e Eletrodomésticos Ltda.

Apelada
: Ana do Carmo Garcia Costa

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA –

DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome em cadastro restritivo, tendo como origem o ato espúrio, constitui ilegalidade que, por si só, gera direito à indenização por dano moral.

A indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1005440-15.2016.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Gazin Industria e Comercio de Moveis e Eletrodomésticos Ltda.

Apelada
: Ana do Carmo Garcia Costa

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Gazin Industria e Comércio de Moveis e Eletrodomésticos Ltda.
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos
da ação
declaratória de inexistência de débito

que lhe move

Ana do Carmo Garcia Costa
, julgou procedente a demanda para declarar inexigível o débito no valor de R$ 87,00 (oitenta e sete reais), determinando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
bem como n
as custas e despesas processuais e honorários advocatício fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante arguindo a preliminar de justiça gratuita, pleiteando a extinção do feito sem resolução do mérito diante da ausência das custas processuais.

Aduz ainda a existência de contrato pactuado entre as partes, tendo sido conferida a documentação da apelante pelo representante da empresa no momento da compra e a quitação parcial da obrigação.

Segue questionando o dano moral arbitrado, e diz que não existe dever de indenizar porque a cobrança decorre do exercício regular de direito e de que a autora possui restrição preexistente, inexistindo dano moral, nos termos da Súmula 385, do STJ. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 137623711) arguindo a preliminar de não conhecimento decorrente da violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1005440-15.2016.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Gazin Industria e Comercio de Moveis e Eletrodomésticos Ltda.

Apelada
: Ana do Carmo Garcia Costa

V O T O

Cinge-se dos autos que Ana do Carmo Garcia Costa moveu

ação
declaratória de inexistência de débito

c/c indenização por dano moral em desfavor da
Gazin Industria e Comércio de Moveis e Eletrodomésticos Ltda., alegando ser indevida a restrição de crédito no valor de R$ 87,00 (oitenta e sete reais).

Após o trâmite processual, a douta magistrada julgou procedente a demanda para declarar inexigível o débito discutido, determinando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
bem como
custas e as despesas processuais e os honorários de sucumbência fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 137623702).

Contra essa decisão, a apelante recorre.

De proêmio, não assiste razão à preliminar de ausência de dialeticidade alegada pela apelada. Basta uma simples leitura do apelo para verificar que a recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a sentença, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

A apelante alega a preliminar de justiça gratuita em face da recorrida, sustentando que a autora moveu ação em 2015 no âmbito do Juizado Especial, tendo a sentença condicionado à exigência de comprovação do pagamento das custas processuais relativo ao processo anterior.

O art. 268 do CPC estabelece que
“s
alvo o disposto no art. 267, V, a extinção do processo não obsta a que o autor intente de novo a ação. A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado.
”

No caso em apreço, verifico que na petição inicial a autora pediu os benefícios da assistência judiciária gratuita, pedido que foi apreciado e deferido no id. 137621694.

É certo que há uma obrigação constituida em outro processo, contudo, diante da comprovação da necessidade do benefício da assistência judiciária pela recorrida, não se pode negar o acesso à jurisdição.

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito recursal, embora a apelante alegue,
não logrou demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, pois resta claro que o instrumento não foi firmado pela apelada, uma vez que ficou demonstrado por meio de perícia grafotécnica que a assinatura aposta no contrato não pertence à autora, como se infere:

“
Nesse ponto, a perícia grafotécnica foi decisiva para concluir que as assinaturas não partiram do punho da requerente, conforme conclusão do Sr. Perito à Id n° 57983333: “As assinaturas questionadas apostas no contrato objeto deste trabalho técnico grafoscópico, objeto deste laudo pericial grafoscópico, não emanaram do punho da senhora Ana Do Carmo Garcia Costa, portanto lançamentos inautênticos.” Encerrado esse deslinde, cabe-me a aquilatar se realmente houve dano moral perpetrado contra a parte autora.”
(id. 137623702)

Sendo assim, ante a contratação de compra mediante fraude, é impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito,
passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela apelada, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da veracidade dos dados da contratante e autenticidade documental, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da apelante e o dano sofrido pela apelada.

Visto isso, a apelante está sujeita ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem. Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pela apelada,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato em questão, sem assegurar a legalidade da transação e autenticidade dos documentos.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORA – CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO INFUNDADA –DEVER DE CAUTELA –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ABATIMENTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

É evidente a legitimidade passiva do Banco que autoriza a realização de descontos de contrato de seguro em conta-corrente sem se assegurar da legalidade da transação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a má-fé do credor, deve ser afastada a condenação à repetição em dobro do indébito.”
(RAC n.

1005769-34.2021.8.11.0040, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j.

14.09.2022)

No que tange ao pedido de aplicação do verbete sumular 385 do STJ
normatizando que “
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento
” (destaquei).

Nesse diapasão, diante de sua simples leitura, entende-se,
a priori
, não ser cabível indenização por dano moral em virtude de

qualquer
inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, desde que a pessoa já esteja com seu nome inscrito no referido cadastro.

Contudo, diante da análise dos precedentes que originaram o aludido verbete sumular, tem-se que não é esse o entendimento quisto pelo Tribunal Superior, quando da sua edição, senão vejamos:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMUNICAÇÃO PRÉVIA.
CDC, ART. 43, § 2º.
EXISTÊNCIA DE OUTRO REGISTRO. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO.

I - Afasta-se a pretensão indenizatória pois, conforme orientação da Segunda Seção desta Corte, "quem já é registrado como mau pagador

não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do seu nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito" (REsp 1.002.985/RS, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJ 27.08.2008). Agravo Regimental improvido”.
(AgRg no REsp nº 1.057.337/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 04.09.2008 – negritei e sublinhei)

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CANCELAMENTO DAS
ANOTAÇÕES NÃO PRECEDIDAS DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO ART. 43, § 2º, DO CDC
– VERIFICAÇÃO - EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS - DANO MORAL DESCARACTERIZADO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA/STJ - AGRAVO IMPROVIDO”
. (AgRg no REsp nº 1.081.845/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 04/12/2008 – negritei e sublinhei)

“CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO DE NOME EM BANCO DE DADOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO.
CDC, ART. 43, § 2º.
RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL. INADIMPLÊNCIA NÃO CONTESTADA. DANO MORAL DESCARACTERIZADO.

I.
A negativação do nome do devedor
, quando não proveniente de entidades de caráter público, tais como cartórios de protestos de títulos e de distribuição de processos judiciais,
deve ser-lhe comunicada com antecedência, ao teor do art. 43, § 2º, do CDC, gerando lesão moral se a tanto não procede a entidade responsável pela administração do banco de dados.

II.
Hipótese excepcional em que o devedor não nega, na inicial, a existência da dívida, aliás uma dentre outras, tampouco prova que agora já a quitou, o que exclui a ofensa moral
, apenas determina o cancelamento da inscrição, até o cumprimento da formalidade legal, conforme decisão da Corte a quo.

III. Recurso especial não conhecido”.
(REsp nº 992.168/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 11.12.2007 – negritei e sublinhei)

“CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
INSCRIÇÃO DE NOME EM BANCO DE DADOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO.
CDC, ART. 43, § 2º.
RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL.
INADIMPLÊNCIA NÃO CONTESTADA
. DANO MORAL DESCARACTERIZADO. CANCELAMENTO DO REGISTRO.

I.
A negativação do nome da devedora deve ser-lhe comunicada com

antecedência, ao teor do art. 43, § 2º, do CDC, gerando lesão moral

se a tanto não procede a entidade responsável pela administração do banco de dados.

II.
Hipótese excepcional em que a devedora não nega, na inicial, a existência da dívida, aliás uma dentre muitas outras, tampouco prova que agora já a quitou, o que exclui a ofensa moral
, apenas determina o cancelamento da inscrição, até o cumprimento da formalidade legal.

III. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”
. (REsp nº 1.008.446/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 08.04.2008 – negritei e sublinhei)

“Direito processual civil e bancário. Recurso especial.
Ação de compensação por danos morais.
Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia notificação
. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos.

I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do CPC.

- Orientação:
A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada.
Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto...”.
(REsp nº 1.062.336/RS, 2ª Seção, Relª. Minª. Nancy Andrighi, j. 10.12.2008 – negritei e sublinhei)

Insta salientar que a inscrição indevida pode ter origem de duas formas: a primeira, uma questão material, se dá em razão da ausência do débito cobrado, de forma que a sua cobrança se torna ilícita; a segunda, uma questão formal, ocorre pela falta de notificação do devedor, conforme prescreve o art. 43, §2º, do CDC.

Destarte, através dos precedentes transcritos, percebe-se que o enunciado 385 da súmula do STJ, apenas está a albergar os casos em que a inscrição indevida se origina pelo vício formal, no tocante à falta de notificação prévia do devedor, de forma que
não se discute a existência do débito
. Ao passo que, caso a inscrição indevida seja por ausência do débito cobrado, configurar-se-á a responsabilidade indenizatória, ainda que exista uma anotação preexistente no cadastro de inadimplentes, afastando a aplicação do aludido enunciado.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização fixada no ato sentencial em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a recorrente à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022